Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-39.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000573-39.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 327.924.331-91 (APELANTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), NEUSA COELHO DO NASCIMENTO - CPF: 442.010.101-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR CULPA DO PODER PÚBLICO –
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de morte do filho vítima de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Não cabe majoração dos honorários advocatícios estabelecidos de forma condizente com os parâmetros previstos nos incisos I a IV do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DO NASCIMENTO
e
NEUSA COELHO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, na ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000573-39.2022.8.11.0011 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 28.432,20 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes afirmam que o valor da indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, em razão da morte do filho por culpa de agente público, “
não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada
”.

Afiançam que os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo, que é 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo que deve ser majorado, ante o êxito obtido na causa.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 191503199, pelo não provimento do recurso. Se provido o recurso, pugna pela aplicação da Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 202736160, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO CARLOS DO NASCIMENTO
e
NEUSA COELHO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, na ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000573-39.2022.8.11.0011 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 28.432,20 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O recurso de apelação limita-se a impugnar os capítulos da sentença que versam sobre o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

Assim, à míngua de recurso do Estado de Mato Grosso, não é possível rediscutir a questão relativa à responsabilidade civil da Administração Pública no dever de indenizar os genitores da vítima que faleceu, na data de 1o.8.2021, em decorrência de acidente de trânsito por culpa do Poder Público.

Dito isso, passo ao exame da pretensão de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte decorrente de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1006701-87.2022.8.11.0007 e n. 0015892-39.2016.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1000395-50.2019.8.11.0026, n. 1007864-59.2018.8.11.0002 e n. 0000765-23.2011.8.11.0092 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1020951-11.2020.8.11.0003 e n. 1000919-82.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000452-63.2018.8.11.0077 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 0000208-71.2014.8.11.0014 e n. 66405/2016 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); e autos n. 24979/2017 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor
,
no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
apresenta-se adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o). Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o disposto no parágrafo 3o do art. 85, do citado Código.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Desse modo, sem qualquer desdouro ao douto advogado que subscreveu a petição inicial, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, não há razão para majorar os honorários advocatícios estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024